Tribunal: STF
Processo: ARE 1473072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ESTABELECENDO DIREITOS PARA SEUS SERVIDORES PUBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. SIMETRIA ENTRE OS PODERES. DISTINÇÃO DE ENTENDIMENTO NOS CASOS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE GOIANA. NESTE A REVOGAÇÃO DO DIREITO PELO ENTE ESTADUAL NÃO PODE SER AUTOMÁTICA PARA ATINGIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. JULGAMENTO DA ADI DE Nº 0387736-3. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS QUINQUÊNIOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO EM 30/10/2017. NÃO INCORPORAÇÃO PARA O FUTURO. JUROS E CORREÇÃO PELO TEMA 810 DO STF. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO POSTERGADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. 



    1. Cuida-se de Apelação Cível relativa à sentença, de fls. 36/39, da lavra da Dra. Daniela Rocha Gomes, Juíza de Direito em exercício cumulativo na 23ª Vara Cível da Comarca de Afogados de Ingazeira-PE, nos autos da Ação de Implantação de Quinquênio c/c Cobrança e Tutela Antecipada, tombada sob o nº 0002062- 04.2015.8.17.0110, proposta por Gilvani Rodrigues Marques Mariano, em face do Município de Afogados da Ingazeira-PE, que visa à reforma da sentença de 1ª Instância, concedendo o direito pleiteado à parte Autora, com a implantação dos Quinquênios ao tempo de serviço daquela, conforme expressamente determina o art. 93, §3º, inciso III, da Lei Orgânica do Município;



    2. Inicialmente, conforme suscitado em algumas sessões de julgamento nesta 3ª o Cámara de Direito Público, ressalta-se, por oportuno, que o caso ora em análise não guarda paralelismo com os casos de percebimento de quinquénios por outros Municípios, como é o caso de Goiana, pelos motivos abaixo aduzidos. É que, naqueles casos, o entendimento defendido é de que o Município não pode argumentar a extinção do quinquênio tendo em vista apenas e tão somente alteração no Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, ainda que a lei municipal afirme que aos seus servidores são aplicadas as disposições do referido Estatuto;



    3. Em homenagem ao Princípio da Autonomia do Ente Federativo, o fato de o Município de Goiana ter adotado para os seus servidores o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, mediante remissão à Lei Estadual nº 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. E preciso que haja alteração em sua legislação municipal para que o direito venha a ser extinto (Súmulas de nºs 128 e 141 deste E.TJPE);



    4. Defende-se, pois, que, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de servigo em exame, denominado quinquênio, continuou vigente em relação aos servidores do Município de Goiana até norma legal (municipal) competente o tenha revogado, o que, no caso, foi com a edição da Lei Complementar Municipal nº 18/2009;



    5. Com relação ao Município de Afogados da Ingazeira, não obstante a existência de lei municipal que remeta a regulação do regime jurídico do seu funcionalismo ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, tem-se que, com relação ao específico direito ao recebimento de quinquênios, o Município cuidou em disciplinar essa matéria através da sua própria Lei Orgânica, promulgada em 05 de abril de 1990, que pode ser popularmente denominada de “Constituição”da Edilidade;



    6. Ressalta-se, por oportuno, que referido diploma legislativo (Lei Municipal nº 24/90) vigorou por apenas quase 03 meses, tendo sido revogado, ainda que tacitamente, em relação àquela especifica matéria dos quinquênios, com a vigência da sobredita Lei Orgânica Municipal, nos exatos termos que preceitua o artigo 2º, § 1º, da lei deIntrodução às normas do Direito Brasileiro;



    7. O Município, ao assim proceder, deixou de aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco naquela parte, tomando para si a responsabilidade de disciplinar sobre os quinquênios no exercício da sua autonomia legislativa - daí se depreendendo, mais uma vez, a distinção do presente caso quanto aos feitos do município de Goiana que versam sobre essa mesma matéria;



    8. Ocorre que, mesmo o Município gozando dessa autonomia legislativa, a Lei Orgânica Municipal tem que respeitar os limites e os princípios impostos pelas Constituições Estadual e Federal, como assim preceitua o art. 29 da nossa CF/88. Essa é uma das facetas do Princípio da Simetria, que estabelece que Estados e Municípios, dentro de suas competências autônomas, devem respeitar as regras do processo legislativo federal, de modo que as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas se mantenham simétricas à Constituição Federal, e que, ao final do processo, o conteúdo inserido na Carta Magna continue preservado;



    9. Sendo assim, não haveria possibilidade do Poder Legislativo Municipal, através da confecção de uma Lei Orgânica, dispor de matéria de Lei Ordinária, como uma forma de se sobrepor à competência do Poder Executivo;



    10. Proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (0387736-3) questionando os incisos III, IV, V e VI, do § 3º do art. 93, da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990, pela CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, sob a alegação de que os dispositivos impugnados apresentaram vício de iniciativa e violaram o art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco, que reproduz o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição da República;



    11. Naquele julgamento, restou pacificado, por unanimidade de votos, o entendimento no sentido de que o art. 93, § 3º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, é INCONSTITUCIONAL, pois infringiu a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista no art. 61, § 1º, inciso II, alínea"c" daConstituição Federal e pelo art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição Estadual;



    12. O Orgão Especial deste Sodalício, entretanto, decidiu que a inconstitucionalidade decretada não deve seguir a regra geral da retroatividade, devendo ter seus efeitos modulados para que não prejudique os servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber os benefícios assegurados pelo art. 93, § 3º, inciso III, da LOM, operando, in casu, os efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que, aliás, somente adveio após o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração;



    13. E é aqui que se verifica toda a controvérsia jurídica que se estabeleceu a partir dessa modulação de efeitos, da qual surgiram variadas decisões dos demais órgãos fracionários deste TJPE;



    14. Por outro lado, essa mesma Câmara Extraordinária, em sessão realizada em 12/03/2018, acórdão pendente de publicação, decidiu, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao recurso de Apelação nº 448703-8, reformando-se a sentença, nos termos do voto do Relator Des. José Ivo de Paula Guimarães. Diante do julgamento da Corte Especial deste Sodalicio e a partir dela, dos demais precedentes que foram firmados pelos órgãos com competência de Direito Público, destaco aquele formulado pelo Des. José Ivo de Paula Guimarães, tendo-o como “desbravador” no enfrentamento da matéria e até mesmo contributivo para o pensamento difundido no voto do relator da presente demanda, muito embora dele encontre solução jurídica diversa;



    15. Avançando na interpretação jurídica ora em análise, tem-se que esse interstício mínimo entre a promulgação da Lei de nº 24/1990, em fevereiro daquele corrente ano, e a Lei Orgânica Municipal, em abril, pode ser hipoteticamente invocado por aquelas partes que tiveram o seu direito prejudicado ou até mesmo fazer valer o disciplinamento retroativo do Estatuto dos Servidores Públicos dos Servidores doEstado de Pernambuco para incorporar o direito ao quinquénio, acaso seu ingresso no serviço público tenha sido anterior a vigência da Lei Municipal nº 24/1990; 



    16. Por outro lado, dúvida também não existe a partir de 30/10/2017, já que a Lei Orgânica Municipal é inconstitucional, não havendo que se falar em aquisição de qualquer tipo de direito dela proveniente em relação à matéria aqui controvertida. A controvérsia, fica adstrita ao próprio julgamento da ADIN que declarou a leiinconstitucional, mas manteve os seus efeitos jurídicos até 30/10/2017. Qual a solução mais justa para os servidores que se encontram nesse período legal (05/04/1990 a 30/10/2017). Poder-se-ia repristinar a Lei Municipal nº 24/1990 tal como avocado pelo Des. José Ivo naquele seu citado precedente (Agravo Interno noAP nº 448703-8);



    17. E entendimento majoritário da doutrina e do próprio STF que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma traz, de forma automática e ainda que implicitamente, a represtinação da lei que foi revogada pela norma declarada inconstitucional. Tal fenômeno é chamado de efeito repristinatório das ações objetivas, o qual não se confundiria com a repristinação clássica expressamente vedada pelo artigo 2º, §3º da lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Não obstante uma sutil diferença na denominação, penso que o efeito alcançado no efeitorepristinatório da ação direta de inconstitucionalidade, traz, na prática, uma lei que foi revogada e que, por expressa vedação legal, não poderia “ressurgir” porque a lei revogadora não mais existe no mundo jurídico;



    18. Assim, no presente caso, trazer à baila a disposição da Lei Municipal nº 24/1990 para que os servidores públicos municipais possam continuar tendo direito ao recebimento de quinquênios encontra, ao meu ver, óbice legal no referido § 3º do art. 2º da LINDB, eis que até mesmo possibilita a parte autora ter garantido um direitoalém do seu próprio pedido exposto quando do ajuizamento da ação;



    19. Some-se a isso o fato de que a intenção da antiga Corte Especial no julgamento do ED na ADI nº 387736-3, pelo menos do que foi extraído do voto do seu Relator, quando da modulação dos efeitos, parece-me que não foi o de continuar a resguardar os direitos para o futuro, fazendo com que servidores incorporassem ao seu rol dedireitos, a pretexto de um inexistente direito adquirido lastreado em uma norma garantidora reconhecidamente inconstitucional, a rubrica dos quinquênios, mas sim evitar que os servidores municipais com ela agraciados tivessem que devolver tais valores quando o receberam de boa-fé, vez que em determinado trecho dojulgamento proferido na ADI 0387736-3, de Relatoria do Des. Jovaldo Nunes, ficou disposto que “em razão da segurança jurídica, caso seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a mesma não deve seguir a regra geral de retroatividade e sim, ter os seus efeitos modulados de modo que não prejudiquem os recebimentos e vantagens obtidas em decorrência da lei até o presente momento.";



    20. Assim, ao conceder a modulação dos efeitos daquela decisão, produzindo efeitos ex nunc só a partir do seu trânsito em julgado, a intenção da Corte era a de não causar prejuízos aos servidores que haviam auferido valores durante todo aquele período, na medida em que eles não fossem obrigados a ter que, efetivamente,devolver dinheiro ao Erário;



    21. Por outro lado, conquanto essa extraordinária providência processual tenha assegurado, por isonomia de tratamento, o episódico/transitório direito ao pagamento dos quinquênios não reconhecidos e/ou inadimplidos pela Municipalidade aos seus servidores que teriam preenchido os requisitos legais durante o tempo dos efeitosjurídicos da LOM que foram ali preservados em prol da segurança jurídica, não vejo como razoável admitir a incorporação dessa vantagem (quinquênios) ao patrimônio jurídico de qualquer servidor público municipal para além do trânsito em julgado da ADI, como se fosse um direito ad eternum, a título de se levar os seus valores atémesmo para a aposentadoria. Não há possibilidade de invocação de qualquer ou eventual direito adquirido em direito embasado em lei que já nasceu eivada de inconstitucionalidade - assim como, reafirmo, não se afigura possível cogitar sobre a eficácia repristinatória da lei Municipal nº 24/1990 na solução do caso concreto;



    22. Em suma, diante de todo o relatado e já devidamente discutido nos presentes autos, tem-se que a servidora municipal, Autora desta ação, faz sim jus ao recebimento dos quinquênios a que tem direito, desde 1996, ano de sua admissão no serviço público municipal, até o trânsito em julgado da ADI de nº 0383336-3, que ocorreu em 30/10/2017, ratificando, mais uma vez, que esses valores NÃO serão incorporados aos seus vencimentos para além desta data;



    23. Quanto aos consectários legais aplicados aos quinquénios eventualmente atrasados, após o julgamento, pelo STF, apreciando o Tema 810 da Repercussão Geral no RE 8709, em 20/09/2017, tenho que os indices adotados deverão ser o IPCA-E, na correção dos valores, e o índice da caderneta de poupança, para os juros de mora;



    24. Em virtude da inversão do ônus da sucumbência, tenho que agora é o Município de Afogados de Ingazeira é quem deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. Vejo, entretanto, que se trata de caso no qual a sentença é ilíquida. Assim, o magistrado deveria ter deixado tal incumbência para quando da liquidação.Nesse sentido, merece reforma também este capítulo da sentença, para postergar a aplicação do percentual dos honorários para momento futuro;



    25. Apelo PARCIALMENTE provido, no sentido de garantir o pagamento retroativo (e/ou não devolução) de 04 (quatro) quinquênios, corrigidos e com juros, dos quais teria direito a Autora da demanda, observando-se aprescrição quinquenal, até o trânsito em julgado da ADI de nº 0387736-3, ocorrido em 30/10/2017, ressaltando que esses valores NÃO DEVERÃO SER INCORPORADOS aos vencimentos da Apelante, para além do trânsito em julgado da ADI, para ad eternum. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente